Tribunal: TJDFT
Processo: 20171410013005APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1 A Defesa alega que o acórdão é omisso por não ter examinado alterações promovidas pelo Decreto 9.785/2019, que modificou os parâmetros para definição de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, incluindo a munição.
2 A questão não foi suscitdada nas razões recursais, mas, para apaziguar o inconformismo do réu, nada custa complementar os fundamentos do acórdão, com enfoque na alegação defensiva: embora parte da munição apreendida tenha passado a ser considerada de uso permitido, há projéteis de calibre 5,56x45mm para utilização em fuzil, que permence de uso restrito, o que justifica a condenação.
3 Embargos parcialmente providos para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado.